Tribunal: TJDFT
Processo: 0704168-22.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Internação. Medida mais branda. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que impôs medida socioeducativa de internação por ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se é possível impor, ao adolescente, medida socioeducativa mais branda.
III. Razões de decidir
3. A gravidade do ato infracional – análogo a roubo cometido em concurso de pessoas com uso de faca, tendo sido lesionada uma das vítimas –, a reiteração infracional do adolescente e as condições pessoais e sociais desfavoráveis evidenciam que adequada a medida socioeducativa de internação, não se recomendando medida mais branda.
IV. Dispositivo
5 - Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 8.069/90, arts. 112, § 1o e 121, §§ 2o e 3o; CP, 157, § 2o, II, V e VII.